Tribunal: TJES
Processo: 5002654-75.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002654-75.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002654-75.2021.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RECORRIDO:
CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REVISÃO CONTRATUAL. DIFERENÇA DE VALORES DE MENSALIDADE PARA ALUNOS NOVOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À DIFERENÇA. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR COBRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS AO LONGO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.142,80 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não conhecimento do recurso, em razão de alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas pela Recorrente. Para fins de contextualização, adota-se o relatório do ato guerreado,
in verbis
: "
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em que a parte autora afirma que fez a matrícula de seu filho na IES para curso de graduação de odontologia que ao final o valor da mensalidade foi de R$ 1.327,35. Contudo, após a matrícula, a requerente passou a receber propagandas da instituição de ensino do qual ofertava melhores condições nas mensalidades para novos acadêmicos para aquela semestralidade. Requer assim que o valor da mensalidade do requerente seja determinado no valor de R$ 934,50 (novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a restituição do valor da diferente pago pela autora na quantia de R$ 2.357,10, e ainda a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil. reais)
". Efetivamente, comungo do entendimento de que universidades não estão proibidas de cobrar valores de mensalidade diferentes para alunos que estudem nos mesmos
campi
(ou EAD, quando for o caso), curso e turno, desde que haja critérios objetivos para a concessão de eventual desconto. Porém, sem a observação dessa ressalva, há lesão ao princípio da isonomia, passível de ressarcimento daquilo pago a mais por algum estudante em relação aos seus colegas.

(4). No presente caso, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse justificar a cobrança de valores diferenciados para alunos que estão no mesmo semestre (especialmente condição promocional a que não faria jus o estudante matriculado, como por exemplo, nota do ENEM, utilizada na publicidade da Recorrente como fator de diferenciação de descontos ofertados aos estudantes), sob as mesmas condições contratuais, razão pela qual devida a restituição do valor pago a maior pela Requerente, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
, inclusive no que se refere às parcelas apuradas no curso do processo, considerando que se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)